Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-46.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS RELEVANTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão da arma e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório.
2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. E no caso, a vítima confirmou seu depoimento, em Juízo, no sentido de que os réus utilizavam duas armas de fogo, que eram apontadas a todo o momento para a sua cabeça, de modo que até engatilharam uma delas a fim de lhe ameaçar.
3. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não é óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação da vítima, diminuindo sua capacidade de reação, como ocorrido na espécie, passou a ser dispensável à demonstração de sua potencialidade lesiva.
4. Havendo a restrição de liberdade por tempo muito superior ao necessário, aproximadamente de 30 a 60 minutos, para a simples subtração do veículo e dos pertences pessoais da vítima, entende-se que o período de tempo foi relevante para a configuração do aumento de pena da restrição de liberdade.
5. Não comprovado de fato que o abalo psicológico sofrido pela vítima extrapolou as consequências normais do delito de roubo. O que se nota é a consequência do próprio tipo penal, não fazendo jus a elevação da pena-base. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de J.D.S. para 8 anos, 10 meses e 19 dias, de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa à razão unitária mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.